Tribunal: TJMT
Processo: 1002882-03.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002882-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso, Crime Tentado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), EMMYLEE SOUZA DA SILVA - CPF: 039.853.051-37 (PACIENTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MARCELO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 020.327.251-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMMYLEE SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO TENTADO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇA COM MENOS DE 12 ANOS – CRIME SEM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA - POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

Os antecedentes criminais da paciente, embora relativamente antigos, são indiscutíveis, de modo que há efetiva reiteração criminosa, o que justifica a imposição da prisão preventiva, mas não a negativa de sua substituição por prisão domiciliar (STJ, RHC 136.312/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021).

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002882-03.2021.8.11.0000

PACIENTE: EMMYLEE SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Marlon Gimenez Barbosa, em favor de
Emmylee Souza da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de estelionato tentado e uso de documento falso, sendo na mesma ocasião condicionada a análise de prisão domiciliar à prévia realização de estudo social. Com a elaboração do estudo social, o Ministério Público opinou pela concessão de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, porém o pleito foi indeferido.

Neste contexto, sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, porquanto é genitora de uma criança com menos de 12 anos e o delito a ela imputado não envolve violência ou grave ameaça, tampouco atingiu o seu filho.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 78165951).

Deferi o pedido de liminar (ID 784409976).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 81063455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMMYLEE SOUZA DA SILVA
IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente
Emmylee Souza da Silva
, ante o indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Acolhi o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos
:

“A paciente demonstrou ser genitora de uma criança com menos de 12 anos que até o instante da prisão estava sob os seus cuidados. Esta circunstância está ratificada pelo Relatório Psicossocial (ID 77020480) e convenceu o Ministério Público da possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar (ID 77020481).

Os antecedentes criminais da paciente, embora relativamente antigos, são indiscutíveis, de modo que há efetiva reiteração criminosa, o que justifica a imposição da prisão preventiva, mas não a negativa de sua substituição por prisão domiciliar (STJ, RHC 136.312/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021).

Além disso, os delitos imputados à paciente foram cometidos sem violência ou grave ameaça, como também não atingiram a sua prole.

Por outro lado, não ignoro que a paciente teria se envolvido em nova imputação penal durante o cumprimento de outra prisão domiciliar, que se prolongaria por quase três anos. Porém, esta circunstância –
suposto descumprimento de cautelar anteriormente imposta
– deve ser valorada no primeiro processo, em que teria ocorrido a quebra da confiança, não sendo motivo idôneo para a negativa do benefício neste fato novo, cujas circunstâncias são de menor gravidade, a qual poderá ser fiscalizado por monitoração eletrônica.

Por estas razões e considerando sobretudo a manifestação do Ministério Público em primeiro grau, enquanto titular da ação penal,
defiro
o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Emmylee Souza da Silva
por prisão domiciliar, a qual deverá ser fiscalizada por monitoração eletrônica.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de habeas corpus, para revogar em definitivo a prisão preventiva, ratificando os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021